Tribunal: TJPA
Processo: 0004954-69.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004954-69.2012.8.14.0401

RECORRENTE: EMERSON SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, é necessário oportunizar à defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público (HC n. 543.784/ES).

2. Na espécie, a revogação da suspensão condicional do processo ocorreu sem que a Defensoria Pública, habilitada na defesa do recorrente, tenha sido previamente intimada para se manifestar acerca do pedido revogatório feito pelo Ministério Público, incidindo na hipótese a diretriz jurisprudencial no sentido de que, tratando-se de revogação facultativa, é imprescindível a prévia intimação da defesa, a fim de que se manifeste e possa apresentar justificativa acerca do alegado descumprimento, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (TJMS, HC n. 1408192-58.2022.8.12.0000 e TJMT, RESE n. 0004796-90.2015.8.11.0013).

3. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida, determinando que seja oportunizado à defesa se manifestar acerca do pedido de revogação da suspensão condicional do processo, em respeito ao postulado do devido processo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Emerson Santos da Silva contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que revogou o benefício da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento de condição imposta e determinou o prosseguimento do feito (ID 9925840 – pág. 3-4).

O recorrente postula pela anulação da decisão revogatória do
sursis
processual e dos demais atos processuais posteriormente praticados, diante da inobservância da prévia intimação pessoal da Defensoria Pública antes da revogação do benefício, em malferimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pugnando pelo provimento do recurso (ID 9925844).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 9925846), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 9925849).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13767078).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O caso dos autos é de recorrente denunciado pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (
embriaguez ao volante
), cingindo-se a insurgência recursal contra a decisão que revogou o benefício do
sursis
processual sem prévia intimação da Defensoria Pública para manifestação acerca do descumprimento da condição a ele imposta.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 920), fixou a tese no sentido de que “se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência” (
REsp n. 1.498.034/RS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Outrossim, a Corte Especial assentou que “muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova, é necessário oportunizar à defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público”, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (STJ,
HC n. 543.784/ES
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE).

Ainda, conforme a dicção da Súmula 523 do STF, “se o réu for assistido pela Defensoria Pública, mister se faz a prévia intimação pessoal da defesa de todos os atos processuais e, por certo, da data da audiência de justificação, não sendo tal nulidade sanada pela posterior intimação da decisão que revogou a suspensão condicional do processo” (STJ,
HC 350.383/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Na espécie, o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 306 da Lei n. 9.503/97 (ID 9925825, pág. 2-3), com proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (ID 9925826, pág. 4-5), aceita pelo acusado e homologada pelo juízo em audiência, ocasião em que foram estabelecidas condições para cumprimento pelo prazo de 2 (dois) anos, a saber: a) comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades; b) não mudar de residência sem comunicar ao juízo o local onde possa ser encontrado; c) não se ausentar do seu domicílio por mais de 30 dias, sem comunicar ao Juízo; d) não praticar outra infração penal (ID 9925831, pág. 5-6).

Entretanto, diante da tentativa frustrada de intimação pessoal do acusado para comparecer em juízo e iniciar o cumprimento das condições impostas (ID 9925838, pág. 3), o órgão ministerial pugnou pela revogação da suspensão condicional do processo e prosseguimento do feito (ID 9925840), tendo o juízo
a quo
proferido decisão revogatória do benefício concedido ao acusado, determinando a retomada do curso processual (ID 9925840, pág. 3-4).

Nesse contexto, verifica-se que após o requerimento de revogação do
sursis
processual pelo Ministério Público, o juízo singular proferiu decisão revogatória de plano, sem a prévia intimação da Defensoria Pública, nomeada para atuar na defesa do acusado (ID 9925829, pág. 4), para manifestar-se e apresentar justificativa acerca do alegado descumprimento da condicionante [de não mudar de residência sem comunicar ao juízo] antes da revogação do benefício.

Consoante disposto no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95, a revogação do
sursis
processual é facultativa, quando o acusado for processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta, como ocorreu na espécie.

Neste espeque, incide na hipótese a diretriz jurisprudencial segundo a qual “noticiado o descumprimento das condições impostas em sede de suspensão condicional do processo, tratando-se de revogação facultativa, é imprescindível a prévia intimação do réu e da defesa para lhes conceder a oportunidade de justificar o suposto descumprimento, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (vide TJMS,
HC n. 1408192-58.2022.8.12.0000
, relator Des. Ruy Celso Barbosa Florence. No mesmo sentido: TJMT,
RESE n. 0004796-90.2015.8.11.0013
, relator Des. Gilberto Giraldelli).

Destarte, muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo em razão do descumprimento das condições impostas durante o período de prova, é necessário oportunizar a manifestação da defesa acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de que possa justificar o suposto descumprimento antes da revogação do
sursis
processual, situação que não ocorreu nos autos, restando configurada a nulidade da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
e
dou

provimento
ao recurso para anular a decisão do juízo de primeiro grau que revogou a suspensão condicional do processo, bem como os atos processuais subsequentes, determinando que seja oportunizado à defesa do acusado manifestar-se acerca do descumprimento da condição imposta, com deliberação posterior a respeito da revogação do benefício despenalizador.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024